Tribunal: TJBA
Processo: 8031037-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031037-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: C. S. C. O.

Advogado(s)
:
ALOISIO SILVEIRA NETO, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIM
ENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. FIRME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da demanda versa sobre a análise da decisão que acolheu, parcialmente, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como entendeu ter havido descumprimento da decisão judicial não só em relação às sessões de psicopedagogia, mas também de fonoaudiologia, e readequou o valor das astreintes.

Não merece guarida a alegação do Agravante de não ter havido descumprimento de ordem judicial por não haver constado expressamente da decisão que seria obrigado ao custeio de sessões de psicoterapia e de fonoaudiologia, vez que as sessões de fonoaudiologia constam expressamente da decisão judicial.

Outrossim, em que pese as sessões de psicoterapia não tenham constado expressamente da sentença homologatória de acordo, certo que o acordo foi feito para pôr fim à lide originária em que havia sido garantida a cobertura do tratamento multidisciplinar por completo, o que envolve a fonoaudiologia e a psicopedagogia.

O valor correspondente à multa cominatória deve sempre atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante art. 536, § 1º, do CPC/2015. A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a patamares razoáveis. Neste sentido, considerando que na decisão vergastada a magistrada
a quo
já readequou o valor devido considerando as circunstâncias fáticas deste feito, não há se falar em nova redução.

In casu, acrescente-se que, nem mesmo o valor elevado que alcança a multa atualmente é capaz de compelir o Agravante ao efetivo e escorreito cumprimento da sentença homologatória de acordo, certo que a redução deste valor o estimulará a permanecer em descumprimento, o que não pode ser tolerado, mormente considerando que estamos a tratar de prestação de serviços de saúde.

Outrossim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, incide correção monetária sobre o valor das astreintes, contudo, não é cabível a incidência de juros de mora sobre o valor cobrado a este título, sob pena de
bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, tombados sob nº
8031037-88.2023.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram como Agravante – BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravada - C. S. C. O., representada por seu genitor, CARLOS ROBERTO CHIACCHIO OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao presente
Agravo de Instrumento,
tão somente para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/M